Tribunal: CARF
Processo: 10909.720571/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720571/2020-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.301 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
KAZZA BELLA MOVEIS E DECORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no
prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Do indeferimento da opção pelo Simples Nacional O contribuinte solicitou o
ingresso no Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no ano-calendário
2020, que foi indeferido em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Os débitos estão relacionados a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720571/2020-46
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.301 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720571/2020-46

Da manifestação de inconformidade

O interessado teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
13/02/2020 e apresentou manifestação de inconformidade em 09/03/2020, cuja tempestividade
está atestada à(s) fl(s). 25 a 27 dos autos.
A empresa alega, em síntese, que até a última data para regularização do Simples
Nacional, não constava o débito para que fosse quitado ou parcelado. Afirma que parcelou o
débito constante do Termo de Indeferimento em 28/01/2020, mesma data do pagamento da
primeira parcela, conforme documentos que anexa.
Em sessão de 29 de Outubro de 2020 (e-fls. 56) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía
débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não
regularizado no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O relator do Acórdão recorrido assim fundamentou seu voto de indeferimento:
“O contribuinte solicitou o parcelamento do débito relacionado no
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em 28/01/2020.
No entanto, de acordo com os documentos de fls. 18 a 20, o pedido
foi indeferido em razão da não confirmação do pagamento tempestivo da
primeira parcela de todos os tributos envolvidos na negociação.
Verifica-se do DARF juntado pelo contribuinte (fl. 14) que o seu
vencimento era 30/01/2020, mas foi pago após o prazo, em 31/01/2020.
Como o contribuinte não regularizou a(s) pendência(s) no prazo
previsto na legislação, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional deve ser mantido”.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.301 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720571/2020-46

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 64), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que o indeferimento de sua opção ao simples é injusta pois estaria sendo
fundamentada pelo atraso de apenas um dia no pagamento da primeira parcela do parcelamento.
Afirma que o atraso de um dia no pagamento não é causa de impedimento à
adesão ao simples. Cita o artigo 6 da LC 123/2006. Diz que o DARF da primeira parcela foi
gerada para o dia 30/01/2020, mas por uma intercorrência foi pago no dia seguinte. Questiona se
há justiça em negar a opção ao simples pelo atraso de um dia apenas.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 4 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.301 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720571/2020-46

A recorrente que seria injusto, além de não previsto em lei, o indeferimento
fundamentado no atraso de um dia no recolhimento. Tem razão a recorrente neste ponto. Mas o
indeferimento do seu pedido de opção não decorreu do atraso no pagamento de uma guia DARF
mas pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa. O acórdão recorrido apenas
explicou que o parcelamento do débito, referido pela recorrente no seu recurso, não foi concluído
pelo fato de que sua primeira parcela não foi recolhida tempestivamente.
Ou seja, o único argumento do seu recurso à DRJ foi incapaz de modificar a
decisão do Termo de Indeferimento de Opção porque o débito continua exigível, posto que a
negociação do parcelamento foi cancelada em 08/02/2020, conforme extrato de e-fls. 20.
Portanto, considerando que a recorrente não regularizou a pendencia impeditiva
voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital